Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO PATERNO. RENOVAÇÃO DE PASSAPORTE E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM DO MENOR AO EXTERIOR. GUARDA UNILATERAL DA GENITORA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO CONFLITUOSA QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE DAS QUESTÕES A SEREM DECIDIDAS EM CONTROVÉRSIA RELATIVA À GUARDA DO INFANTE. SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL NÃO CONFIGURADA. FATORES DE RISCO AO AMBIENTE DE VIDA DO MENOR NÃO ALEGADOS NEM COMPROVADOS. ART. 98 DO ECA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. ART. 27 DA LOJDF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante artigo 30, § 1o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, que reproduz o artigo 148 da Lei 8.069/90 (ECA), e artigo 27 da LOJDF, em determinadas situações o juízo da Infância e da Juventude e o de Família serão competentes para processar e julgar os feitos referentes à guarda de filhos quando a criança ou adolescente estiver em situação de risco (artigo 98 do ECA). No entanto, em situação de normalidade, ou seja, em que a criança ou adolescente não esteja em situação de risco, a competência é atribuída à Vara de Família.

2. Caso concreto em que a questão sub judice não encerra singelo pedido de autorização para viagem ao exterior, porquanto importa discussão sobre a alteração do domicílio do menor, com repercussão, em tese, no regime de visitas que estabeleceram os genitores, matéria essa não resolvida entre eles ao que dos autos consta e de possível controvérsia. Não há, todavia, na circunstância conflituosa revelada nos autos nem alegação nem comprovação que a possa configurar como representativa de ameaça ou violação a direitos do menor, o que torna imperativo reconhecer a competência da Vara de Família para processar e julgar a lide.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.